Tribunal: TJBA
Processo: 8033652-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033652-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA CARDOSO PIMENTEL

Advogado(s)
:
MAX BELISARIO COELHO MACHADO

AGRAVADO: JOAO BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MOURA SANTANA, LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELO RÉU. CONTESTAÇÃO DO DENUNCIADO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO À INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação indenizatória, excluiu do polo passivo o condomínio denunciado à lide pelo réu, sob o fundamento de inépcia da inicial por ausência de pedido expresso da autora contra o terceiro, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é necessário que o autor adite a inicial ou formule pedido expresso para manter no polo passivo o terceiro denunciado à lide pelo réu que contestou a demanda; (ii) é cabível a condenação da autora em honorários sucumbenciais em favor do denunciado excluído.

III. Razões de decidir

3. A denunciação da lide promovida pelo réu, uma vez aceita e contestada pelo denunciado, instaura litisconsórcio passivo entre denunciante e denunciado, nos termos da legislação processual.

4. O sistema processual vigente não exige que o autor adite a petição inicial para formular pedidos específicos contra o denunciado, permitindo que, em caso de procedência da ação principal, o cumprimento de sentença se volte também contra o terceiro.

5. No caso concreto, além da previsão legal de integração automática após a contestação, a autora manifestou expressa concordância com a denunciação e pleiteou a condenação do condomínio em réplica.

6. A manutenção do condomínio no polo passivo impõe o afastamento da condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, ante a reforma da decisão que excluiu o litisconsorte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8033652-80.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
MARCIA CARDOSO PIMENTEL
, e como recorrido
JOAO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.